Tribunal: TJDFT
Processo: 0042549-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNCEF. PLANO DE BENEFÍCIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECÁLCULO. DESCONTO REFERENTE AO VALOR SALDADO DE PLANO DE BENEFÍCIOS ANTERIOR. MORTE DO AUTOR. INTERESSE DE AGIR. PENSIONISTA E HERDEIROS. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. TEMA 936/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Preliminar de Legitimidade Passiva: No que tange à legitimidade do patrocinador para figurar no polo passivo da presente demanda, houve julgamento do Resp. 1370191, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que tratou da controvérsia apontada, ficando definida a seguinte tese (Tema 936): “a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade e interesse da viúva do autor para dar prosseguimento ao feito, é plenamente verificável no caso em apreço, levando em conta que o valor do benefício pago ao autor (falecido) tem direta repercussão no valor da pensão por morte paga à pensionista. Ou seja, caso sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, o valor que era pago ao autor deverá ser revisto, o que implicará em uma futura revisão da pensão por morte a ser percebida pela viúva.
3. Da mesma forma, em caso de eventual julgamento procedente dos pedidos da inicial, deverá haver um recálculo do benefício que era pago ao autor desde a data da propositura da ação até a data de seu falecimento, o que, consequentemente, irá gerar um crédito de interesse dos seus sucessores, motivo pelo qual os herdeiros tem legitimidade ativa, uma vez que, havendo crédito a ser devolvido em eventual recálculo do benefício que era pago ao autor, este valor passará a compor a herança. Desse modo, resta evidente o interesse dos requerentes em dar prosseguimento ao feito, pois, embora tenha havido o falecimento do autor, o julgamento de mérito do presente feito tem direta repercussão nas esferas jurídicas dos apelantes (viúva e herdeiros).
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença cassada.